Tribunal: TJSP
Processo: 2112173-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Determinada a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário – Possibilidade – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência – Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 – Cabimento da multa cominada – Observância dos princípios da

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Determinada a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário – Possibilidade – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência – Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 – Cabimento da multa cominada – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na hipóteses – Decisão mantida - Recurso não provido*